Tribunal: STF
Processo: RE 184083
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
DIREITO DE GREVE - PARÂMETROS LEGAIS. O direito à
greve não é absoluto, devendo a categoria observar os parâmetros
legais de regência.
        GARANTIA DE EMPREGO - DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA
GREVE. Descabe falar em transgressão à Carta da República quando o
indeferimento da garantia de emprego decorre do fato de se haver
enquadrado a greve como ilegal.